Tribunal: STF
Processo: RE 1109828
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Luiz Cláudio de Lemos Tavares contra acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, assim ementado:
          “AÇÃO POPULAR. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL DO ART. 37 E PARÁGRAFO ÚNICO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 446/08. NULIDADE DAS RESOLUÇÕES DO CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CNAS. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). AUSÊNCIA DE ABUSO DO PODER DISCRICIONÁRIO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA MORALIDADE.
    1. Preliminar de nulidade da sentença afastada.
    2. Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal (AI-AgR489108; ADI 2150), os requisitos de relevância e urgência para edição de medida provisória são de apreciação discricionária do Chefe do Poder Executivo, não cabendo, salvo os casos de excesso de poder, seu exame pelo Poder Judiciário.
    3. Ainda que a referida MP tenha sido rejeitada pela Câmara dos Deputados em 10-02-2009 (publicação no Diário Oficial da União em 12-02-2009), as relações jurídicas decorrentes de sua rejeição não foram regulamentadas pelo Congresso Nacional, o que acarreta a convalidação de seus efeitos, nos termos do art. 62, §§ 3º e 11, da Constituição Federal.
    4. No caso da Medida Provisória nº 446/2008, os motivos que ensejaram sua edição não evidenciam abuso da discricionariedade do Presidente da República ou afronta ao princípio da moralidade insculpido no art. 37 da Constituição Federal. A administração fez uma opção política, agindo dentro do seu poder de legislar, não caracterizando abuso de poder, não quebrando isonomia, e tendo seus motivos para fazê-lo. Este juízo político-administrativo é expressamente autorizado pelo texto constitucional, informado por razões de conveniência e oportunidade do Poder Executivo, cujo mérito não pode ser examinado pelo Poder Judiciário.
    5. Não há lesão ao erário porque a concessão do CEBAS não é o único requisito exigido para a isenção tributária prevista no art. 195, §7º, da Constituição Federal (Súmula nº 352 da jurisprudência do STJ, de 19-06-2008).
    6. Apelações e remessa necessária improvidas. Sentença de improcedência mantida”.
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º; 37; 62, §§ 3º e 11; 170; 195, caput, e §7º, todos da Carta. Sustenta que: (i) há inconstitucionalidade formal e material do posteriormente rejeitado artigo 37 da Medida Provisória nº 446/2008; (ii) Não é possível a manutenção da validade dos Certificados de entidade beneficente de assistência social (CEBAS) deferidos com amparo na Medida Provisória nº 446/2008, após a sua rejeição pelo Congresso Nacional.
    A pretensão recursal não merece prosperar. Esta Corte, ao examinar casos análogos, tem refutado a tese da invalidade do artigo 37 da Medida Provisória nº 446/2008, ao concluir que não cabe, em regra, ao Judiciário o exame dos requisitos de relevância e urgência de medida provisória, nem se vislumbra má aplicação dos artigos 62, §§ 3º e 11, da Carta. Vejam-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ANULAÇÃO DE CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). ART. 37 DA MP 446/2008. 1. A MP 446/2008 é dotada de aptidão para gerar efeitos sobre as relações jurídicas por ela reguladas durante o período de sua vigência, sendo, desse modo, válida. Precedentes do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios”. (RE 1.085.053-AgR, Rel. Min. Edson Fachin)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO POPULAR. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). MEDIDA PROVISÓRIA 446/2008. EXAME JUDICIAL DOS PRESSUPOSTOS DE URGÊNCIA E RELEVÂNCIA. EXCEPCIONALIDADE. APENAS EM CASO DE NOTÓRIO ABUSO DE PODER. PRECEDENTES. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CEBAS E VALIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS SOB O AMPARO DA MEDIDA PROVISÓRIA EM QUESTÃO. OFENSA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ABALA AS RAZÕES DE DECIDIR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE 1.102.411-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)
    Ademais, tal como consignou o acórdão recorrido, a expedição de certificado pelo Conselho Nacional de Assistência Social, no período de vigência da MP 446/2008, não exime a entidade beneficiária de implementar os demais requisitos legais para fruição da imunidade prevista no art. 195, § 7º, da Constituição Federal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário e Constitucional. 3. Imunidade tributária. Renovação automática de certificado de entidade beneficente de assistência social CEBAS. 4. Art. 37 da Medida Provisória 446/2008. Suposta inconstitucionalidade formal e material. Ausência de abuso do poder discricionário. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 909.718-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CEBAS. MEDIDA PROVISÓRIA 446/2008. REQUISITOS DE RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. EXAME PELO PODER JUDICIÁRIO APENAS EM CARÁTER EXCEPCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A verificação pelo Poder Judiciário da presença dos requisitos de relevância e urgência para a adoção de medida provisória apenas pode ser realizada em hipóteses excepcionais, nas quais seja constatado evidente abuso do Poder Executivo. II – A concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS no período de vigência da Medida Provisória 446/2008 não exime a entidade beneficiária de implementar os demais requisitos legais para fruição da imunidade prevista no art. 195, § 7°, da Constituição Federal. III – Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 994.739-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, sem grifos no original)
    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.079.632, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 924.668, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso.
    Publique-se.
          Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator